Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-07.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado. Obrigação de preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos. Pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados por equidade, afastado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001127-07.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-07.2020.8.26.0114 -Voto no 10876
2
Voto no 10.876
Apelação no 1001127-07.2020.8.26.011
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Juiz: Francisco Jose Blanco Magdalena

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos
eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e
sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial.
Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora
de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora.
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura
da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora
oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar
os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder
a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa,
para tornar possível a realização de perícia técnica
judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens
para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório
que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser
suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes
desta 34a. Câmara de Direito Privado. Obrigação de
preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo
medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou
preservação dos mesmos. Pedido de redução dos honorários
advocatícios, fixados por equidade, afastado. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
166/171, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos
promovida pela Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. em face da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, condenando a Apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-07.2020.8.26.0114 -Voto no 10876
3
800,00 (oitocentos reais).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 15/05/2020 (fls. 172).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 188). Autos digitais, porte de
remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 191/202.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que os laudos técnicos,
elaborados por especialistas, são suficientes e demonstram que a queima dos
equipamentos eletroeletrônicos ocorreu por instabilidade na energia elétrica, restando
comprovado o nexo causal.
Aduz ser irrelevante se as descargas elétricas foram ocasionadas por
falhas na prestação dos serviços ou por ocorrência de fenômenos naturais, porque
esses são excluem sua responsabilidade objetiva.
Sustenta ser inviável a preservação dos bens danificados por longo
período, bem como que os laudos juntados comprovam que os danos são decorrentes
de falha na prestação de serviços da Apelada.
Informa que a Apelada foi condenada em ação civil pública no
000.7412-49.2012.403.6108 por dano moral coletivo em razão de afronta aos arts. 25
e 51 do CDC e do art. 206 da Resolução Normativa no 414/10 da Aneel.
Argumenta que a Apelada não realiza perícia ou vistoria no âmbito
administrativo, não podendo pleiteá-las judicialmente, destacando que não possui
real interesse na realização da prova pericial, mas visa apenas visa afastar os laudos
apresentados pela seguradora.
Defende a existência de responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF), a
incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios para o
menor percentual.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-07.2020.8.26.0114 -Voto no 10876
4
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelante está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelante totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Foi realizado contrato de seguro residencial com o segurado Wilson (fls.
22), portanto, o dano coberto pela seguradora ocorreu na unidade consumidora do
segurado, sendo patente que a relação originária entre ele (segurado) e a fornecedora
de energia elétrica era de consumo, razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor não só em favor do usuário do serviço, mas, obviamente, também, em
favor da Apelada, que se sub-rogou nos direitos de seu segurado ao efetuar o
pagamento da indenização (fls. 27, comprovante com autenticação bancária), nos
termos da Súmula 188 do STF1.
Assim sendo, a seguradora Apelante esta sub-rogada como consumidora,
exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelada decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-07.2020.8.26.0114 -Voto no 10876
5
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/10 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/10 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
Seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-07.2020.8.26.0114 -Voto no 10876
6
perícia técnica judicialmente.
Tal medida possibilitaria à Apelada a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos,
ainda que dois laudos de oficina em relação aos bens de cada segurado, apesar de
aptas a ensejar o pedido administrativo e para regular o sinistro entre o segurado e a
seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de comprovar a ausência de
nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens totalmente perdidos e
sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
Anote-se que a Apelada solicitou a realização de perícia técnica sobre os
equipamentos em contestação (fls. 54) e na especificação de provas (fls. 164/165).
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-07.2020.8.26.0114 -Voto no 10876
7
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
Registre-se que, a Apelante, em réplica, informou que “não se encontra
na posse dos bens sinistrados”, reputando desnecessária a prova pericial, defendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-07.2020.8.26.0114 -Voto no 10876
8
a suficiência dos laudos técnicos apresentados (fls. 145).
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificadas para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao desprovimento do recurso para manter
a improcedência da ação.
Por fim, em relação ao pedido de redução dos honorários advocatícios
para o menor percentual, verifica-se que o valor da causa é baixo (R$ 4.071,63) e a
redução pretendida não remuneraria condignamente o trabalho do advogado da parte
adversa.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme requisitos e critérios
fixados pelo STJ2.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.